Tribunal: TJPA
Processo: 0003906-40.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003906-40.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA OZENI BEZERRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003906-40.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA OZENI BEZERRA

ADVOGADA DO APELANTE:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO DO APELADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. CONTRATO APRESENTADO, DEVIDAMENTE ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES MEDIANTE ORDEM DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, dado que foram juntadas cópias do contrato de empréstimo, com assinatura da autora, acompanhado de documentos pessoais, demonstrando a validade da contratação. No que concerne à quantia decorrente do empréstimo em questão, consta dos autos que seria disponibilizada através de ORDEM DE PAGAMENTO.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

IV – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003906-40.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA OZENI BEZERRA

ADVOGADA DO APELANTE:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO DO APELADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA OZENI BEZERRA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA OZENI BEZERRA em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A parte autora alegou, na exordial, que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão de um contrato de empréstimo consignado que afirmou desconhecer, sob o número 805460150, no valor de R$ 672,77 (seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), com parcelas mensais de R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos). Sustentou jamais ter celebrado tal contrato e tampouco ter recebido os valores supostamente emprestados. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A petição inicial foi recebida com o deferimento da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, sendo indeferida a tutela de urgência.

O banco réu, devidamente citado, apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação, trazendo aos autos o contrato assinado e documentos pessoais da autora, defendendo que os valores foram devidamente disponibilizados. Impugnou os pedidos autorais, pugnando pela improcedência da demanda.

A parte autora apresentou réplica.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados por MARIA OZENI BEZERRA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na fundamentação, entendeu o magistrado que o banco réu se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da contratação, por meio da apresentação de contrato assinado e documentos correlatos. Condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, atualizado pelo IPCA, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da gratuidade judiciária concedida.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) que jamais contratou o empréstimo em questão e não recebeu os valores indicados no contrato; (ii) que o contrato apresentado pelo banco apresenta irregularidades e indícios de fraude, e (iii) que não foi apresentado comprovante de depósito do valor em conta de titularidade da autora, o que inviabilizaria a comprovação da efetiva liberação dos valores contratados. Requereu, ao final, a reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003906-40.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA OZENI BEZERRA

ADVOGADA DO APELANTE:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO DO APELADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade do contrato, reafirmando que não o celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópias do contrato de empréstimo, com assinatura da autora, acompanhado de documentos pessoais, demonstrando a validade da contratação.

No que concerne à quantia decorrente do empréstimo em questão, consta dos autos que seria disponibilizada através de ORDEM DE PAGAMENTO.

Neste particular, cumpre consignar que a ordem de pagamento é uma forma de crédito que permite ao cliente, ao invés de receber através de uma conta bancária ou cheque, receber seu crédito na "boca do caixa", em espécie, em agência escolhida de comum acordo entre as partes. Assim é que não há como a instituição financeira, na condição de depositante ou "ordenador", comprovar o recebimento (saque) do valor repassado, a não ser mediante informação prestada pela outra instituição bancária autorizada a liberar o dinheiro.

No mais, no saque de valores disponibilizados por meio de ordem de pagamento, há a necessidade de identificação do sacador, de forma que apenas e tão somente a própria autora é que poderia ter recebido os valores.

A parte autora, por outro lado, não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados pela demandada, limitando-se a impugná-los genericamente, apoiando-se unicamente na inversão do ônus da prova para fundamentar a procedência dos pedidos, sem comprovar, minimamente, a verossimilhança das suas alegações, contrariando os princípios da boa-fé e cooperação processual, corolários do CPC/2015.

A partir de tais elementos, entendo que os documentos juntados pela parte ré são aptos a demonstrar a efetiva contratação e a respectiva liberação dos valores objeto do contrato de empréstimo mediante ordem de pagamento ao autor, não havendo como concluir pela irregularidade da contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARTE AUTORA QUE DEFENDE NÃO TER FIRMADO OS MÚTUOS E TAMPOUCO TER RECEBIDO O VALORES REFERENTES. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A LIBERAÇÃO DE VALORES AO REQUERENTE POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELA PARTE AUTORA.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. "O contrato de empréstimo -mútuo não exige forma escrita, de modo que os descontos das parcelas durante longo período, convola o contrato em que a parte analfabeta apôs sua digital, ainda mais quando na presença de duas testemunhas, afastando qualquer possibilidade de vício. Assim, há de prevalecer a boa-fé contratual da parte que se beneficiou do empréstimo, sendo indevida a repetição dos valores das prestações descontadas assim como a pretensão de indenização por dano moral" (TJPR - 15ª C. Cível - AC - 1725154-4 - Mangueirinha - Rel.: Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J. 20.09.2017)(TJPR - 15ª C. Cível - 0005459-48.2017.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 30.11.2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. COLHEITA DA ASSINATURA NO AJUSTE A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONFIRMAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE
A LIBERAÇÃO DOS VALORES MUTUADOS DIRETAMENTE À AUTORA/APELADA ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO QUE REVERTOU EM FAVOR DO MUTUÁRIO. HIGIDEZ DO AJUSTE. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÂO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO". (TJPR - 15ª C. Cível - AP – 1713103-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Marco Antônio Antoniassi - Unânime - J. 30.08.2017).

Desse modo, constata-se que a quantia contratada foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 13/09/2025